Tribunal: TCU
Processo: 036.101/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Atenção Básica - Saúde Bucal (no da TCE no sistema: 597/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 2482/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do Município de Encruzilhada (BA) e Anderson Rocha (ex-Secretário Municipal de Saúde) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no período de 1/1/2005 a 31/12/2011, na modalidade fundo a fundo, relativos ao incentivo financeiro da Estratégia Saúde da Família - Saúde Bucal; Considerando que, mediante o Acórdão 5480/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal, dentre outras deliberações, julgou irregulares as contas de Anderson Rocha, sem imputação de débito, e aplicou-lhe multa; bem como fixou ao Município de Encruzilhada (BA) novo e improrrogável prazo para recolhimento do débito; Considerando que o Município não recolheu a dívida; Considerando, contudo, que, após a prolação do Acórdão 5480/2022-TCU-Segunda Câmara (13/9/2022), sobreveio, em 11/10/2022, a Resolução TCU 344, que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que "prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a referida Resolução estabelece que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10); Considerando que o acórdão que cominou multa ao responsável Anderson transitou em julgado em 11/11/2022, ou seja, há menos de cinco anos (peça 103), o que possibilita o exame da prescrição no caso em concreto; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 26/3/2013 (emissão do Relatório Complementar de auditoria do Denasus no 12208, peça 3) e 14/5/2019 (emissão do Parecer 182/2019- AAPDR/CGAUD/Denasus/ SGEP/MS, peça 4); Considerando as alterações empreendidas pela Resolução TCU 367/2024 na Resolução TCU 344/2022; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 105-107) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 108), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) tornar sem efeito os itens 9.3 a 9.5 do Acórdão 5480/2022-TCU-Segunda Câmara ; b) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde, ao Município de Encruzilhada (BA) e ao responsável Anderson Rocha (XXX.384.485-XX). 1. Processo TC- Processo 036.101/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 001.403/2023-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Anderson Rocha (XXX.384.485-XX); Município de Encruzilhada (BA) (13.907.373/0001-92). 1.3. Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Encruzilhada (BA). 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.